Tribunal: STF
Processo: AI 162731
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, DO TRABALHO E PROCESSUAL
CIVIL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
          RECURSO DE REVISTA.
          ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LV, XXXV E XXXVI, DO ART. 5º,
BEM COMO DO ART. 153, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.        Não houve, no acórdão recorrido, ofensa direta a qualquer dos
incisos do art. 5º, bem como do art. 153, da Constituição Federal,
referidos no R.E.
2.        E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal ,
por má interpretação de normas infraconstitucionais, como  as
trabalhistas e processuais.
3.        De resto, jurisdição foi prestada, ainda que contrariamente
aos interesses da agravante.
          Agravo improvido.